Tribunal: TJMT
Processo: 1018580-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018580-20.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (IMPETRANTE), SINVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 560.745.221-20 (REU), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), SINVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 560.745.221-20 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIO DE LIMA - CPF: 472.569.231-04 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018580-20.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JADER FRANCISCO DEI RICARDI

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o
periculum libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta do agente.

Nada obsta, neste caso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em especial, a não aproximação da vítima e a monitoração eletrônica.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018580-20.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JADER FRANCISCO DEI RICARDI

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Jáder Francisco Dei Ricardi, em favor de Sinvaldo Fernandes da Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência [artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006], e de ameaça [artigo 147 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Aduz o impetrante que a autoridade policial de Confresa convocou o paciente para comparecer à delegacia em 28/11/2019.

Entretanto, o impetrante informou que ele compareceria no dia seguinte, isto é, em 29/11/2019, às 9 horas.

Assevera que, com base em uma suposta ameaça feita por telefone, o paciente foi preso no hotel em que se encontrava.

Contudo, defende o impetrante que a prisão é absurda, pois o beneficiário não ostenta antecedentes criminais, e que não houve flagrância do suposto crime.

Sustenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, e, além disso, argumenta que o paciente é primário, possui trabalho lícito, sendo posseiro da INCRA em Santana do Araguaia/PA, distante 250km da residência da vítima.

Postula, ao final, a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva.

A liminar foi parcialmente deferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela concessão da ordem de soltura, condicionada às cautelares já fixadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020